Tribunal: TJES
Processo: 5002178-95.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002178-95.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATEUS RODRIGUES ROCHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 5ª CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002178-95.2024.8.08.0000

PACIENTE: MATEUS RODRIGUES ROCHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 5ª CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL)
.
INJÚRIA (ART. 140, DO CÓDIGO PENAL). LESÕES CORPORAIS NO CONTEXTO DOMÉSTICO
CONTRA A MULHER
(ART. 129, §
13
º, DO CÓDIGO PENAL).
SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO CONTRA COMPANHEIRA

(ART. 148, § 1º, DO CÓDIGO PENAL).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (LEI Nº 11.340/06).
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. O escopo protetivo da Lei nº 11.340/06 é justamente o de resguardar a integridade físico-psíquica das mulheres, diante da situação de vulnerabilidade física, emocional e psicológica causadora de exorbitantes e lamentáveis cifras da violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, bem como para assegurar a integridade física e emocional da vítima, tendo em vista que a vítima veio de outro Estado da Federação, fugindo do paciente, seu ex-companheiro, refugiando-se na casa de familiares, porém ele a seguiu e a encontrou no local, agredindo-a. Além disso, praticou diversas ameaças contra a vítima, mesmo na presença dos policiais militares, dizendo que ficaria pouco tempo preso e que matará a vítima quando sair da prisão.

3. Tal situação evidencia o risco concreto de reiteração delitiva e a manifesta impossibilidade de imediata revogação da prisão preventiva, ainda que o paciente resida em Minas Gerais, até porque os autos denotam que a vítima teve de sair da sua residência, naquele Estado, fugindo do paciente, e, mesmo assim, ele a perseguiu até este Estado.

4
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002178-95.2024.8.08.0000

PACIENTE: MATEUS RODRIGUES ROCHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 5ª CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MATEUS RODRIGUES ROCHA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, nos autos do Processo tombado sob nº 0000249-76.2024.8.08.0012, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
13/02/2023
, pela suposta prática dos crimes previstos
nos artigos 129, § 13, 140, caput, 147 e 148, § 1º, I, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta dos autos que, no dia 13 de fevereiro de 2024, a vítima B. K. S. N. relatou vir de Minas Gerais fugindo de seu ex-companheiro Mateus Rodrigues Rocha (paciente), e buscou apoio na casa de seu tio, que residia em Santa Luzia, em Cariacica. Contudo, o autor do fato invadiu a residência e a agrediu, ocasionando lesões nas costas e no pescoço.

Segundo a vítima, o acusado ficou na sua residência, e, além de agredi-la e ameaçá-la, não a deixava sair de casa, mantendo-a em seu poder por aproximadamente 03 (três) dias.

Narra-se que, no momento da abordagem policial, a vítima se encontrava na rua e o autor do fato estava na residência, sendo detido e conduzido, sendo que, durante todo o trajeto, o paciente ameaçava a vítima, dizendo que, quando saísse, iria matá-la e que não ficaria muito tempo preso.

No presente caso, não se questiona a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, valendo registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório
, este inerente à ação penal própria.

Com relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade, registro que a decisão por meio da qual fora decretada a prisão preventiva em audiência de custódia (Id. 7370606, pp. 72-74) encontra-se fundamentada para
garantia da ordem pública
, bem como para
assegurar a integridade física e emocional da vítima.

Neste ponto, registro que o art. 313, III, do Código de Processo Penal define que
“será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”
.

Prosseguindo, relembra-se que, de acordo com o art. 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha,
“Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”
.

No caso vertente, observa-se que a vítima veio de outro Estado da Federação, fugindo do paciente, seu ex-companheiro, refugiando-se na casa de familiares, porém ele a seguiu e a encontrou no local, agredindo-a.

Além disso, praticou diversas ameaças contra a vítima, mesmo na presença dos policiais militares, dizendo que ficaria pouco tempo preso e que matará a vítima quando sair da prisão.

Tal situação
evidencia
o risco concreto de reiteração delitiva e a manifesta impossibilidade de imediata revogação da prisão preventiva, ainda que o paciente resida em Minas Gerais, até porque os autos denotam que a vítima teve de sair da sua residência, naquele Estado, fugindo do paciente, e, mesmo assim, ele a perseguiu até este Estado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)